Tribunal: STF
Processo: AI 532610
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.